Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011626-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS ARRAIS - CPF: 040.302.839-69 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS INEXITOSOS OS ATOS NAS MODALIDADES VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ – OBSERVADA
– BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA – ARTIGO 854, § 3o, I, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Demonstrado que, nos autos do processo de execução fiscal de origem, a
citação
por
edital
foi determinada após as diligências negativas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade.

2. A
citação
por
edital
pode ocorrer depois de inexitosas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80.

3.
“Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021)
.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos, aptos a modificar a conclusão exarada na decisão impugnada, não é suficiente para se dar provimento ao agravo interno interposto.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
EDUARDO SANTOS ARRAIS
, contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 179876654):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por EDUARDO SANTOS ARRAIS (como grafado no cadastro do sistema Pje, bem como no documento de ID. 169087676 – fls. 78/79), contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de execução fiscal n.o 1026163-13.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID. 113731861):

“
VISTO.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
na qualidade de curadora especial de EDUARDO SANTOS ARRAIS
,
ajuizou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
na Ação de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
alegando nulidade da citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal do executado.

Sustentou, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada via sistema Bacenjud, haja vista que, segundo a posição pacífica do STJ, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei.

Ao final, requereu seja declarada a nulidade do feito, dada a falha na formação da relação jurídica processual (irregularidade na citação), tornando-se sem efeito todos os atos praticados a partir da citação. Subsidiariamente, requereu a restituição do valor bloqueado.

A Fazenda Pública Municipal não impugnou a exceção.

É o relatório.

Decido.

A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto.

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) – não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo
8o
,
II
e
III
, da
LEF
, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO
DE VALORES NA
CONTA

CORRENTE
VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A
40

SALÁRIOS
MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta

corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a
40

salários
mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua
conta

corrente
se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; destaquei).

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente.

Cumpra-se.

RONDONÓPOLIS, 28 de março de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante, por meio de curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pela parte agravada, decorre da inadimplência de IPTU.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Assevera, também, que os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas do agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada.

b) Ao final o
PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 113731861
e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra, intimando-se a exequente
para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor, bem como, para determinar a imediata restituição do valor bloqueado junto à conta bancária do executado ora Agravante, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal, no ID. 169965659.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 175507680).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por EDUARDO SANTOS ARRAIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de execução fiscal n.o 1026163-13.2020.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos de origem (n.o 1026163-13.2020.8.11.0003), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte devedora, ora recorrente, via correio e, uma vez que negativa a diligência (ID. 51158331 – processo n.o 1026163-13.2020.8.11.0003), a parte exequente requereu que o ato citatório fosse efetivado por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou sem êxito (ID. 57399657 – processo n.o 1026163-13.2020.8.11.0003).

Na sequência, a parte executada/agravante foi citada por edital, em 17.09.2021, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 75173985 –processo n.o 1026163-13.2020.8.11.0003).

Sobreveio, então, o bloqueio da quantia de R$ 678,37 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) nas contas da parte devedora/recorrente.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a decretação de nulidade da citação editalícia, bem como da constrição dantes mencionada, pedidos rejeitados pelo magistrado de origem, o que deu ensejo à interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme preleciona o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.

I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)”.

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pelas partes agravantes, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustradas as citações por aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, revelando-se presentes, por conseguinte, os requisitos autorizadores da modalidade ficta.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)”.

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importante salientar, ainda, que o artigo 6o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.o 414, do STJ.

Outrossim, no concernente à arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte agravante invoca a interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No entanto, a parte agravante não apresentou qualquer documento apto a corroborar com a mencionada impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação para sustentar o pleito, uma vez que o ônus probatório lhe incumbe, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, § 3o, do mesmo
Códex
.

A propósito, seguem julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida”.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/
2021) (negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na execução fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de
valores

bloqueados
em conta corrente, ao argumento de
impenhorabilidade
de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a
impenhorabilidade
, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3. Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003144-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC)– NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido. 2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. 4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

(TJ-MT - AI: 10014091120238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2023)”.

Logo, se ausente qualquer prova no sentido de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que configura única reserva financeira, ou de caráter alimentar, não se evidencia a impenhorabilidade, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo
”.

A parte agravante reitera a defesa explanada no âmbito do Agravo de Instrumento, no sentido de que a citação feita por edital no processo de origem é nula, por não terem sido esgotados os meios pertinentes para localização da parte devedora, ora recorrente.

Ademais, reforça a tese de que a quantia bloqueada nas contas da parte agravante é impenhorável.

Narra que:
“(...)
ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se interpõe o presente Agravo Interno”
.

Outrossim, salienta que
“(...)
O valor localizado, quando em montante abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Não se pode relativizar o que está disposto no referido dispositivo legal”.

Pede, ao final:

“(...)

Desta feita, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo a quo.

(...)”.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 195508673).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, cuida-se de
recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
EDUARDO SANTOS ARRAIS
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Como bem consignado no
decisum
, ficou demonstrado nos autos da Execução Fiscal n.o 0014886-90.2015.8.11.0003 o esgotamento das formas ordinárias de citação da parte executada/agravante, não merecendo prevalecer a insurgência quanto à necessidade, ou não, da realização da citação editalícia naquele momento processual.

Ademais, a decisão hostilizada observou o disposto na Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça, que explicita que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosa as demais modalidades do ato, a saber, via carta e Oficial de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE
CITAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a
citação
por
edital
na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

(N.U 1024134-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a
citação
por
edital
, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas: a
citação
por correio e a
citação
por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1009821-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)”.

Importante reiterar, ainda, os fundamentos proferidos na decisão atacada de que o artigo 6o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Outrossim, no tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, melhor sorte não acompanha a parte agravante.

Como cediço, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o, do mesmo dispositivo legal. Confira-se:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Todavia, a parte recorrente não apresentou qualquer documento apto a corroborar com a mencionada impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação para sustentar o pleito, uma vez que o ônus probatório lhe incumbe, de acordo o previsto no artigo 373, I, do CPC e art. 854, § 3o, do mesmo
Códex
.

A propósito, seguem julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.
2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação editalícia.

3. Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários mínimos nas contas bancárias e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, não havendo outra reserva monetária para tal fim, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.
4. Ausente provas nos autos de que o valor bloqueado na conta bancária do executado se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não há falar-se em sua impenhorabilidade, mesmo porque, conforme entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o art. 833 do CPC, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

(TJ-MT - AI: 10042629020238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)”. (destaque nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA - VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AGRAVANTE/EXECUTADA - ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80. Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade
, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.”(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021). O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10119353720238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023)”. (destaque nosso)

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida”.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/
2021) (destaque nosso).

Logo, ausente qualquer prova no sentido de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que configura única reserva financeira, ou de caráter alimentar, não se evidencia a impenhorabilidade, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Desse modo, não há motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece hígido o posicionamento firmado no
decisum
agravado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024